Tribunal: TJES
Processo: 5006810-11.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006810-11.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LEANDRO DO ROSARIO LIMA e outros (2)

APELADO: FUNDACAO RENOVA e outros (3)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL E DANO EFETIVO. AUSÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado por Leandro do Rosario Lima, Tamires Alves da Silva e L. L. D. S. em face de Samarco Mineração S.A., Fundação Renova, Vale S.A. e BHP Billiton Brasil Ltda., em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, sob o fundamento de ausência de prova do nexo de causalidade e do dano efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar o acerto da sentença que negou a pretensão indenizatória, apurando se a condição de atingido pelo desastre ambiental e a ocorrência de danos aos direitos da personalidade restaram comprovadas pelos recorrentes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A responsabilidade por danos ambientais possui natureza objetiva e fundamenta-se na teoria do risco integral, conforme o § 3º do art. 225 da Constituição Federal e o § 1º do art. 14 da Lei Federal n. 6.938/1981.

2. O regramento da responsabilidade objetiva não desonera a parte autora do dever de comprovar o nexo de causalidade e o dano efetivo, conforme o inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

3. A pretensão indenizatória pautada no art. 186 e no art. 927 do Código Civil exige demonstração de que a conduta lesiva repercutiu de forma individualizada na esfera extrapatrimonial da vítima.

4. Inexiste nos autos prova mínima de interrupção do fornecimento de água potável ou de violação aos direitos da personalidade previstos do art. 11 ao art. 21 do Código Civil, configurando o evento mero dissabor cotidiano.

5. A facilitação da defesa do consumidor prevista no inciso VIII do art. 6º do Código de Defesa do Consumidor não dispensa o dever de verossimilhança das alegações e a prova do nexo causal direto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A responsabilidade objetiva por dano ambiental não dispensa o autor do ônus de provar o nexo causal e o dano efetivo.

2. O dano moral decorrente de desastre ambiental não é presumido, dependendo da comprovação de lesão individualizada aos direitos da personalidade ou privação prolongada de recursos essenciais.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 225, § 3º; Lei Federal n. 6.938/1981, art. 14, § 1º; Código Civil, arts. 11 ao 21, 186 e 927; CPC, arts. 85, § 11, 98, § 3º, e 373, I; CDC, art. 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AREsp nº 2675180/MG (2024/0228031-9), Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28.08.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação nterposto por LEANDRO DO ROSÁRIO LIMA, TAMIRES ALVES DA SILVA e L. L. D. S. (id 16544822) pugnando pela reforma da sentença (id 34502184) por meio da qual o Juízo a quo, na “ação de indenização por danos morais”, julgou improcedente a pretensão autoral que visava à condenação da requerida ao pagamento de compensação pecuniária em razão dos danos extrapatrimoniais supostamente sofridos em decorrência do rompimento da barragem de Fundão, no município de Mariana, Estado de Minas Gerais.

Em suas razões recursais, os Apelantes sustentam, em síntese, que (i) a sentença padece de nulidade por cerceamento de defesa, ante o julgamento antecipado da lide sem a produção de prova oral e pericial; (ii) a responsabilidade civil no caso de dano ambiental é objetiva e integral, prescindindo da comprovação de culpa; (iii) o dano moral, em virtude da magnitude do desastre e do desabastecimento de água potável, deve ser considerado in re ipsa; (iv) a condição de vulnerabilidade dos atingidos deve ser sopesada para fins de facilitação da prova do dano.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada pugnando pelo desprovimento do recurso (id 16845210).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se por meio do parecer (id 17474331), no qual opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, sob o fundamento de que não restou demonstrado o dano individualizado necessário para a configuração da responsabilidade civil.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 13 de fevereiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. Nº 5006810-11.2023.8.08.0030

APELANTES: LEANDRO DO ROSARIO LIMA, TAMIRES ALVES DA SILVA e L. L. D. S.

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S.A., FUNDAÇÃO RENOVA, VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais formulado pelos Apelantes, sob o fundamento de ausência de prova do nexo causal e do dano efetivo.

Pois bem.

Ab initio
, no mérito, deve-se destacar que, embora a responsabilidade por danos ambientais seja objetiva e fundada na teoria do risco integral, conforme preceitua o art. 225, § 3º, da Constituição Federal e o art. 14, § 1º, da Lei n. 6.938/1981, tal regramento não exime a parte autora do ônus de comprovar o nexo de causalidade e o dano efetivo, nos moldes do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A pretensão indenizatória, sob a égide do art. 186 e do art. 927 do Código Civil, exige a demonstração de que a conduta da requerida repercutiu de forma lesiva e individualizada na esfera extrapatrimonial dos recorrentes.

Tem-se, portanto, que a conclusão externada pelo Juízo a quo amolda-se perfeitamente à orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o dano moral por desastre ambiental não é presumido para a população em geral, exigindo-se a prova de circunstância fática que revele sofrimento agudo ou privação de recurso essencial por período prolongado. Confira-se
:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONDIÇÃO DE PESSOA ATINGIDA PELO DANO AMBIENTAL. COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Na hipótese, entendeu o Tribunal de origem que os agravantes não foram diretamente atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão, visto que não residiam ou trabalhavam na comunidade afetada pelos rejeitos de minério, muito menos sofreram deslocamento forçado. 3. Eventual conclusão em sentido contrário, para concluir que os agravantes foram atingidos pelo dano ambiental, dependeria do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2675180 (e-Doc 49895472) | 2024/0228031-9, Terceira Turma, Órgão: STJ - Acórdãos. Relator: RICARDO VILLAS BOAS CUEVA. Publicado em 28/08/2025.)

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que os Apelantes não carrearam aos autos prova mínima de que tenham sofrido interrupção do fornecimento de água potável por período que justificasse a intervenção do Poder Judiciário.

A alegação de angústia genérica, desacompanhada de elementos que evidenciem a violação aos direitos da personalidade previstos no art. 11 ao art. 21 do Código Civil, caracteriza o que a doutrina e a jurisprudência denominam de mero dissabor cotidiano, o qual, embora indesejável, não ascende ao patamar de dano moral indenizável.

Ademais, no que tange à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, muito embora se admita a facilitação da defesa do consumidor em juízo (art. 6º, inciso VIII), tal prerrogativa não desnatura o dever de verossimilhança das alegações.

In casu
, a ausência de nexo causal direto entre o evento e um dano específico na vida cotidiana dos recorrentes impede o acolhimento da pretensão.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença impugnada, na medida em que a improcedência é o corolário lógico da fragilidade probatória quanto à existência do prejuízo anímico individualizado.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento.

Em atenção ao art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão da exigibilidade da verba em razão da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.